Tribunal: TCU
Processo: 015.686/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Antônio Matoso Filho contra o Acórdão 7.082/2022- 1a. Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), que julgou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7°, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial para, no mérito, considerar ilegal o ato de aposentadoria, ordenando excepcionalmente o seu registro em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos; 9.2. tornar insubsistente o subitem 1.7.1.1 da Acórdão 7.082/2022-1a. Câmara. 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao interessado.